Tribunal: TJMT
Processo: 0055974-78.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MÁQUINAS AGRÍCOLAS JACTO S. A.
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 55974/2019
Data de Julgamento: 08-02-2021

E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO.
A contradição que enseja o cabimento dos Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, entre as proposições do próprio decisum e não para corrigir eventual error in judicando.
Inexistindo proposições, inconciliáveis entre si, no acórdão recorrido, devem ser rejeitados os Embargos de Declaração, opostos com tal fundamento.
Não há falar em omissão, quando a matéria foi objeto de apreciação no acórdão embargado, e a decisão é contrária aos interesses da parte embargante.
Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.
Considera-se prequestionada a matéria, se apreciada pelo Julgador, visto que este não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei, invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.

EMBARGANTE:
MÁQUINAS AGRÍCOLAS JACTO S. A.
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela empresa Máquinas Agrícolas Jacto S/A, contra o acórdão proferido por esta Câmara que desproveu o Apelo, por ela interposto, cuja ementa é a seguinte:
TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – MERCADORIAS NÃO CONSTANTES DE CONVÊNIO E/OU PROTOCOLOS FIRMADOS ENTRE OS ESTADOS DE SÃO PAULO E MATO GROSSO – APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 6o, PARÁGRAFO 1o, INCISO III, DO ANEXO XIV, DO RICMS/MT – LEGALIDADE – EFETIVA AMEAÇA – NÃO DEMONSTRADA – SALVO-CONDUTO AFASTADO – RECURSO DESPROVIDO.
O credenciamento da empresa situada em outra unidade da federação, como substituta tributária, junto ao Estado de Mato Grosso, implica a observância da legislação tributária mato-grossense.
Havendo previsão de que toda mercadoria remetida, por estabelecimento de outra unidade da federação, credenciada como substituto tributário, em Mato Grosso, não há falar em ilegalidade na aplicação da regra esposada no artigo 6o, §1o, inciso III, do Anexo XIV, do Regulamento do ICMS/MT.
A ausência de comprovação, por meio de prova pré-constituída, da efetiva ameaça a direito, implica a manutenção da sentença denegatória, proferida no mandamus.
Deve-se denegar a ordem, quando o pleito tem caráter de salvo-conduto, porque vedado pelo ordenamento jurídico.
A Embargante alega que o acórdão embargado foi contraditório, porque adotou a premissa de que o instituto da substituição tributária, regulamentado pela Lei Complementar n. 87/1996, deveria obedecer ao artigo 9o, da referida Lei, mas concluiu que a exigência do Fisco Estadual de recolhimento do ICMS, com base no artigo 6o, § 1o, inciso III, do Anexo XIV, do Regulamento do ICMS/MT, não configurava ilegalidade.
Aduz que não há acordo celebrado entre os Estados e, portanto, não há exigir o regime de substituição tributária.
Afirma que o acórdão foi omisso, já que não apreciou o argumento de que a lei estadual não teria o condão de conferir o atributo de substituto tributário ao responsável tributário, para toda e qualquer operação interestadual, não analisou a tese de violação ao princípio da legalidade e desconsiderou as justificativas, quanto à questão do salvo-conduto.
A parte Embargada deixou de apresentar sua manifestação (fl. 197-TJ).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela empresa Máquinas Agrícolas Jacto S/A, contra o acórdão proferido por esta Câmara que desproveu o Apelo, por ela interposto.
Inicialmente, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).
No caso vertente, o Embargante afirma que o acórdão embargado foi contraditório, porque afirmou que a Recorrida exerce atividade de mercancia com habitualidade, mas a considerou não contribuinte do ICMS.
Sabe-se que a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis entre si dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta.
Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:
AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ARTIGO 535 DO CPC/73 – NÃO OCORRÊNCIAS – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO – RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO – ABANDONO DA OBRA –VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM –INADMISSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF – NÃO PROVIMENTO.
1. (...).
2. A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso.
3. (...). (AgInt no REsp 1346812/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 20/02/2017). (Negritei).
Da análise do decisum embargado, penso que a contradição apontada não merece acolhimento, porque não há, na fundamentação, proposições inconciliáveis entre si que dificultem a compreensão da conclusão esposada no julgado.
Ademais, ficou expresso no acórdão recorrido que o credenciamento da Embargante deu-se de acordo com o Protocolo ICMS n. 41/2008, Convênio ICMS n. 74/1994 e Protocolo ICMS n. 31/1992 e, por isso, a exigência do recolhimento do ICMS não configurou ilegalidade. Veja-se:
(...) Na Notificação constante da fl. 30, observo que a empresa recorrente foi selecionada, pelo Fisco Mato-grossense, para reter e recolher, mensalmente, o ICMS devido, por substituição tributária, mencionando que o seu credenciamento foi de acordo com o Protocolo ICMS n. 41/2008, Convênio ICMS n. 74/1994 e Protocolo ICMS n. 31/1992.
Nessa esteira, em vista de a Recorrente estar credenciada como substituta tributária, junto ao Estado de Mato Grosso, é certo que o ato do Fisco Estadual de exigir o recolhimento do ICMS, de acordo com o artigo 6o, §1o, inciso III, do Anexo XIV, do Regulamento do ICMS/MT, não configura ilegalidade.
Com efeito, nos termos da legislação mato-grossense (Lei n. 7.098/1998), o fato de a Recorrente ser contribuinte, ou responsável, não afasta o dever de observar a legislação pertinente que estabelece, expressamente, que o regime de substituição tributária aplica-se a qualquer mercadoria remetida, por estabelecimento de outra unidade da federação, credenciado como substituto tributário, em Mato Grosso (artigo 6o, §1o, inciso III, do Anexo XIV, do Regulamento do ICMS/MT).
Também constou do acórdão que o regime de substituição tributária aplica-se a qualquer mercadoria remetida, por estabelecimento de outra unidade da federação, credenciado como substituto tributário, nos termos do artigo 6o, §1o, inciso III, do Anexo XIV, do Regulamento do ICMS-MT. Logo, não há falar em contradição.
Da mesma forma, inexistem as omissões defendidas pela Recorrente, uma vez que o entendimento do Colegiado é de que se aplica o regime da substituição tributária a qualquer mercadoria remetida a Mato Grosso, por empresa credenciada como substituto tributária, in verbis:
(...) e o regime de substituição tributária aplica-se a qualquer mercadoria remetida, por estabelecimento de outra unidade da federação, credenciado como substituto tributário, em Mato Grosso (artigo 6o, §1o, inciso III, do Anexo XIV, do Regulamento do ICMS/MT).
No que tange à afirmação de que não foi analisada a tese de violação ao princípio da legalidade, previsto no artigo 5o, inciso I, da CRFB, penso não merecer acolhimento, pois, no decisum, está consignado que a exigência do Fisco Estadual não configurou ilegalidade:
Nessa esteira, em vista de a Recorrente estar credenciada como substituta tributária, junto ao Estado de Mato Grosso, é certo que o ato do Fisco Estadual de exigir o recolhimento do ICMS, de acordo com o artigo 6o, §1o, inciso III, do Anexo XIV, do Regulamento do ICMS/MT, não configura ilegalidade.
Por fim, ressalto que a questão relativa à ocorrência, ou não, de salvo-conduto foi devidamente apreciado no acórdão atacado, o que implica o afastamento da alegação de omissão.
Com efeito, assim constou do acórdão:
Não há desconsiderar que, embora a Recorrente atribua caráter preventivo à impetração da ação mandamental, não trouxe aos autos qualquer prova pré-constituída do ato coator, ou seja, não apresentou nenhum documento que demonstre que o Fisco Estadual esteja exigindo o recolhimento de ICMS em desacordo com a legislação pertinente.
Ademais, como bem salientou o Magistrado a quo, o afastamento da legislação estadual implicaria a concessão de um "salvo-conduto", o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, na medida que o writ, ainda que preventivo, não deve ser utilizado como o intuito de obter provimento genérico e futuro.
Inexistindo contradição e omissões a serem sanadas no acórdão recorrido, deve ser rejeitado o Recurso de Embargos de Declaração.
Outrossim, o prequestionamento, nos Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não ocorre na hipótese.
A propósito, trago à mesa a seguinte orientação do STJ:
Os embargos declaratórios, mesmo manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua interposição. (...) Embargos nos Embargos de Declaração rejeitados. (STJ, Embargos de Declaração nos EDcl no 60972/AL, Relator: Ministra Nancy Andrighi, 10.09.2012).
Ante o exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração, opostos pela empresa Máquinas Agrícolas Jacto S/A, mantendo inalterado o acórdão recorrido.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR